Tribunal: STF
Processo: HC 223023
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aélio Teixeira Santana Filho em favor de Anderson Klaus dos Santos Kappke contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem a ordem nos autos do HC 776.106/BA.



    Colho da decisão impugnada:



          “Depreende-se dos autos que o paciente teve prisão temporária decretada por ser, em tese, membro de organização criminosa voltada para a mercancia ilícita de drogas; por posse e porte ilegal de armas de fogo; e lavagem de dinheiro (e-STJ fl. 36). 



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 34/39). 



    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa a ilegalidade, ante a ausência de fundamentos suficientes, do acórdão que manteve a medida excepcional. 



    Destaca os predicados pessoais favoráveis do réu. 



    Diante disso, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com a correspondente expedição de alvará de soltura. 



    O pedido liminar foi indeferido.



     Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem. “ (eDOC 8, p.1)



    O ato coator transitou em julgado em 8.1.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta Corte, pugna a concessão da ordem para, liminarmente e no mérito, a expedição de um contramandado de prisão, bem como a revogação da prisão temporária.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor elucidação dos fatos, colho do ato impugnado:



    “Na espécie, a prisão do paciente foi decretada durante a operação policial denominada "Rainha do Pó", instaurada com o escopo de combater o narcotráfico e prender integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro da atividade ilícita, tendo a Polícia Civil, após investigações, descoberto essa ORCRIM composta de vários nacionais que vem atuando impunemente em Vitória da Conquista/BA e região.



      Entretanto, o mandado de prisão não foi cumprido, encontrando-se o réu em local incerto e não sabido. 



    Portanto, evidente que a custódia está justificada, tendo em vista que o seu recolhimento ao cárcere é imprescindível para as investigações.” (eDOC 8, p.2-3)



    Ademais, embora embora já tenha registrado que, em alguns casos, o foragido pode questionar os fundamentos da decreto prisional, verifica-se que, em nenhum momento, a defesa sustenta ser esse o caso. Pelo contrário: nada fala a respeito da fuga do paciente.



    Registro ser da jurisprudência desta Corte que a ausência do distrito da culpa é causa apta a justificar a segregação cautelar, como ilustram esses arestos:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado”. (HC 112.753, rel. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2013)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.593 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente